Tribunal: TJDFT
Processo: 0709116-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. PRELIMINARES INEXISTENTES. RETIFICAÇÃO DO PERCENTUAL POR EXTENSO. PROVIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
I – Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que deu provimento à apelação para majorar os alimentos definitivos, sob a alegação de existência de erro material no dispositivo, consistente na divergência entre o percentual numérico e sua expressão por extenso.
II – Questão em discussão.
2. Discute-se a ocorrência de erro material no dispositivo do ven. Acórdão, especificamente quanto à indicação, entre parênteses, do percentual fixado a título de alimentos definitivos.
III – Razões de decidir.
3. Constatado equívoco evidente na redação do dispositivo, no qual constou o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) acompanhado, indevidamente, da expressão “sessenta por cento”, em desconformidade com a fundamentação e com a própria ementa do julgado.
4. Configurado erro material, impõe-se sua correção, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sem modificação do resultado do julgamento.
IV – Dispositivo.
5. Embargos de declaração providos, sem alteração do resultado, apenas para retificar o dispositivo do ven. Acórdão, a fim de que onde se lê “25% (sessenta por cento)”, passe a constar “25% (vinte e cinco por cento)”.
V – Tese.
6. A existência de erro material na expressão por extenso do percentual fixado no dispositivo autoriza a retificação por meio de embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigo 1.022, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tese 1.059.